Tribunal: TJPA
Processo: 0811465-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811465-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ADELIA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: ZENI FONSECA DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO INFORMAL ENVOLVENDO IMÓVEL DE VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA INDISPONIBILIDADE DE BEM OU BLOQUEIO DE VALORES. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Maria Adélia Pereira da Silva contra decisão da Vara Única de Primavera/PA que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Perdas e Danos, na qual a autora alega ter realizado pagamentos no valor de R$ 44.200,00 referentes a negociação informal de imóvel, requerendo liminarmente a indisponibilidade do bem ou o bloqueio de valores da parte ré, Zeni Fonseca da Silva Santos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC; (ii) estabelecer se a ausência de escritura pública invalida o negócio jurídico informal de compra e venda de imóvel para fins de verossimilhança do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A escritura pública é exigência legal para a validade de negócio jurídico envolvendo imóvel cujo valor supere trinta salários mínimos, conforme art. 108 do Código Civil, sendo sua ausência causa de nulidade do negócio.

4.

Os documentos apresentados restringem-se a comprovantes de transferência de valores a terceiros, não demonstrando existência de título translativo de propriedade nem de obrigação contratual oponível à parte agravada.

5.

Não se verifica o requisito do periculum in mora, pois não há prova objetiva de risco iminente de alienação do imóvel ou outra circunstância concreta que comprometa a eficácia do provimento jurisdicional final.

6.

Medidas de urgência de natureza antecipatória e constritiva, como indisponibilidade de bens e bloqueio de valores, exigem demonstração robusta de risco atual e concreto, o que não se verifica no caso.

7.

A preservação do contraditório e da instrução probatória se mostra mais adequada diante da ausência de elementos suficientes que justifiquem a concessão de medidas excepcionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de escritura pública inviabiliza o reconhecimento de verossimilhança do direito em negócio jurídico de compra e venda de imóvel de valor superior a trinta salários mínimos.

2.

A concessão de tutela de urgência de natureza constritiva exige prova objetiva e concreta do risco de ineficácia da tutela jurisdicional, não sendo suficiente a alegação genérica de prejuízo.

3.

Medidas liminares de natureza satisfativa devem ser indeferidas quando ausente demonstração robusta do direito alegado e do risco na demora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 108; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10019100036052002, Rel. Des. Amorim Siqueira, j. 02.07.2019; TJ-RR, AC nº 0911564-22.2011.8.23.0010, Rel. Des. Elaine Bianchi, j. 19.04.2024; TJ-CE, AGT nº 0468410-20.2011.8.06.0001, Rel. Des. Emanuel Leite Albuquerque, j. 24.11.2021.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
MARIA ADÉLIA PEREIRA DA SILVA
contra decisão da Vara Única de Primavera/PA que indeferiu tutela de urgência na
Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Perdas e Danos
(proc. nº 0800327-36.2025.8.14.0044).

No agravo de ID 27437702, a agravante alegou pagamentos no valor de R$ 44.200,00 relacionados a negociação informal de imóvel e requereu, em caráter liminar,
indisponibilidade do bem
ou
bloqueio de valores
, além de efeito suspensivo ativo ao recurso.

Em decisão monocrática de ID 28209620, concluiu-se pelo
não acolhimento do efeito suspensivo
ao agravo (AI nº 0811465-35.2025.8.14.0000), sob os fundamentos de ausência concomitante dos requisitos do art. 300 do CPC: (i)
inexistência de

probabilidade do direito
, notadamente pela
falta de escritura pública
ou título translativo válido para a compra e venda de imóvel de valor superior ao limite do art. 108 do CC, e (ii)
inexistência de

periculum in mora
objetivamente demonstrado, pois não houve prova da iminência de alienação ou de risco concreto à eficácia da tutela jurisdicional.

Posteriormente, por meio de
certidão do ID 29005540
, consignou-se o transcurso
in albis
do prazo para contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Trata-se de agravo de instrumento interposto com atenção ao art. 1.015, I, do CPC.

Recurso tempestivo e cabível.

Recebo o recurso.

Mérito recursal

À luz dos fatos narrados e dos documentos disponíveis no processo, destacada ainda a limitação da cognição judicial em sede de agravo de instrumento interposto em face de decisão liminar, merecem ser ratificados, no mérito, os mesmos fundamentos expendidos na decisão de ID n. 28209620.

Tratando-se de negócio que visa à constituição/transferência de direito real sobre imóvel avaliado em patamar superior a trinta salários mínimos, a escritura pública configura requisito essencial de validade (art. 108 do CC).

A respeito, conferir a seguinte jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO APELO, POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE, RELATIVO À SUA REGULARIDADE FORMAL. INOVAÇÃO DE TEMA EM SEDE RECURSAL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
TRANSAÇÃO SOBRE BEM EM VALOR SUPERIOR A TRINTA SALÁRIOS MÍNIMOS. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. REQUISITO ESSENCIAL PARA VALIDADE DO NEGÓCIO. AUSÊNCIA. NULIDADE INSANÁVEL
. Se as matérias impugnadas em apelação não constam dos autos, impõe-se o não conhecimento do recurso, pois é vedado à parte inovar em segunda instância, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de causar surpresa ao litigante adverso.
Nos termos do artigo 108 do CC, a transferência de bem imóvel cujo valor seja superior a trinta vezes o valor do salário mínimo vigente no país, deve se dar por meio de escritura pública. Transação realizada por instrumento particular que não atende ao requisito de validade do negócio jurídico, que é a formalização da compra e venda mediante escritura pública a ser averbada na matrícula do imóvel. Nulidade reconhecida. Sentença mantida
. (TJ-MG - AC: 10019100036052002 MG, Relator.: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data de Publicação: 18/07/2019)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NÃO OBSERVÂNCIA DA FORMA PRESCRITA EM LEI. DESOBEDIÊNCIA AOS ARTIGOS 104, 108 E 166 DO CÓDIGO CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJ-RR - AC: 0911564-22.2011 .8.23.0010, Relator.: ELAINE BIANCHI, Data de Julgamento: 19/04/2024, Câmara Cível, Data de Publicação: 19/04/2024)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS. EXIGÊNCIA DE CELEBRAÇÃO POR ESCRITURA PÚBLICA NÃO ATENDIDA. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Muito embora traduza um negócio jurídico particular,
o contrato de compra e venda de imóvel urbano com valor superior à trinta salários mínimos, como é o caso dos autos, por força do artigo 108 do Código Civil, exige para sua validade a celebração mediante escritura pública. Não tendo sido obedecida a forma prescrita em lei, não há como se falar em negócio jurídico válido
. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-CE - AGT: 04684102020118060001 CE 0468410-20.2011.8.06 .0001, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 24/11/2021, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)

Inobstante a lei e o entendimento consolidado dos tribunais pátrios, a documentação acostada limita-se a comprovantes de transferência de valores a terceiros (herdeiros), sem título translativo ou ajuste formal com a proprietária.

Nesse cenário, é juridicamente correta a conclusão de que não se formou verossimilhança suficiente da pretensão aquisitiva nem obrigação formalmente comprovada de restituição oponível à agravada, em linha com a jurisprudência do STJ mencionada na decisão.

Também se coaduna com o ordenamento a conclusão pela ausência de risco na demora (art. 300 do CPC), uma vez que não há prova objetiva de risco iminente de alienação do bem, dilapidação patrimonial ou qualquer outra circunstância concreta apta a comprometer a eficácia do provimento final.

Alegações genéricas não autorizam medidas de urgência de natureza antecipatória-constritiva (indisponibilidade e bloqueio de valores), cuja concessão demanda demonstração robusta do perigo concreto e atual. Nessa linha, a decisão preserva a lógica da tutela provisória como instrumento excepcional, evitando a antecipação indevida de medidas que, além de gravosas, carecem do suporte fático mínimo exigido.

Por fim, o indeferimento da tutela recursal observa os vetores da proporcionalidade e da reversibilidade. Dado o caráter satisfativo/irreversível potencial das providências requeridas e diante da prova insuficiente acerca do direito material, a opção por aguardar a instrução probatória é a via que melhor resguarda o devido processo legal e o contraditório, sem prejuízo de reanálise futura caso sobrevenham elementos objetivos que demonstrem concretamente o risco de ineficácia da tutela jurisdicional. Em suma, a decisão está tecnicamente adequada e deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e indefiro o pedido de efeito suspensivo.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/10/2025